Tribunal: TJSP
Processo: 9002524-94.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002524-94.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RIVANILDO ANDRADE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002524-94.2019.8.26.0050 -Voto no 36632
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9002524-94.2019.8.26.0050 VOTO no 36.632
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 658.903
AGRAVANTE: RIVANILDO ANDRADE DA SILVA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
RIVANILDO ANDRADE DA SILVA
agrava da
respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, considerando a ausência do requisito de ordem subjetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento,
para que o réu seja submetido a exame criminológico.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002524-94.2019.8.26.0050 -Voto no 36632
3
O agravante cumpre pena de 06 anos e 26 dias de
reclusão, pela prática de roubo, tendo iniciado o cumprimento da pena
em 15/07/2017 com término da expiação em 11/08/2023.
Apresentou atestado de boa conduta carcerária e,
conforme cálculo do Boletim Informativo, já cumpriu parcela superior a
1/3 da pena no regime fechado.
Assim, formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Submetido a estudo social e exame psicológico,
recebeu parecer contrário à concessão do benefício em ambos os caos.
Diante deste quadro, o ilustre Magistrado indeferiu o
pleito em razão da ausência do requisito subjetivo.
Contra tal decisão insurgiu-se o sentenciado,
sustentando ser inidônea a fundamentação para o indeferimento do
pedido.
Todavia, o fundamento adotado é idôneo e justifica a
manutenção do regime fechado, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“Na espécie, o Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do agravo em
execução penal interposto pela defesa, entendeu, de forma fundamentada - confirmando decisão
proferida pelo Juízo de origem -, que, diante do cometimento de falta grave no curso da execução
penal, bem como de relatório psicológico desfavorável (requisito subjetivo não demonstrado), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002524-94.2019.8.26.0050 -Voto no 36632
4
paciente não faz jus, efetivamente, à progressão ao regime semiaberto. (STJ - HC 455044 / SP -
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 24/08/2018)
Sendo assim, fica mantida a r. decisão, pois, de fato,
é indicado que o condenado permaneça mais algum tempo no regime
fechado, a fim de que melhor absorva a terapêutica penal e tenha
diminuída a chance de cometer novos delitos, quando for reinserido no
convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora